Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-06.2023.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002291-06.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JAIRO PEREIRA DE MATOS - CPF: 615.665.743-66 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIDA A
NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL E DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM (ART. 386, II, CPP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INVASÃO DA RESIDÊNCIA E DE QUE A ABORDAGEM OCORREU EM VIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA
– VIOLAÇÃO DE DOMICILIO TESTEMUNHAS DE DEFESA HARMÔNICAS ENTRE SI – INCONSISTÊNCIAS NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – INAPTIDÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA PARA LEGITIMAR A INVASÃO DOMICILIAR E EVENTUAL BUSCA PESSOAL -
FUNDADAS SUSPEITAS
INEXISTENTES - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DAS PROVAS E A
BSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

As
inconsistências d
os depoimentos prestados pelos policiais militares alimentam dúvida quanto ao momento da abordagem (se em via pública, ou dentro da residência do apelado), o que, aliado às declarações das testemunhas de defesa e demais provas, geram dúvida insuperável, apta a impor a aplicação do axioma
in dubio pro reo
. Além disso, a existência de denúncia anônima, desacompanhada de qualquer
investigação prévia,
não gera fundadas razões ou suspeitas da ocorrência de crime e não autorizam a entrada no domicílio e nem mesmo eventual revista pessoal, ainda que realizada em via pública sem o respectivo mandado. Assim, reconhecida a ilicitude da prova material e circunstancial decorrente da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob o Id. 181301070, em que
Francisco Jairo Pereira de Matos
foi
absolvido
da autoria dos crimes de
Tráfico de drogas majorado
(art. 33 c/c art. 40, III, Lei nº. 11.343/06) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/03).

Em suas
razões
recursais, alegou a legalidade da abordagem policial porque teria ocorrido em via pública; e, mesmo que tivesse ocorrido no interior da residência, sustentou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio particular sem autorização judicial ou do morador. Portanto, almejou
a reforma da sentença
para que o apelado seja condenado
pela autoria dos crimes que lhe foram imputados na denúncia (art. 33 c/c art. 40, III, Lei nº. 11.343/06 e art. 14, Lei nº. 10.826/03) – Id. 181301080.

Em suas
contrarrazões
(Id. 181301083), a Defesa pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a PGJ,
em parecer em que preferiu
não elaborar a síntese ministerial.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 25.4.2023, por volta das 18h30min.,

na Rua dos Flamboyants, n° 478, em Nova Mutum/MT,
Francisco Jairo Pereira de Matos
transportava, guardava e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele portava, transportava e mantinha sob sua guarda uma pistola

Taurus calibre .380, com quatro carregadores, estando um deles com 15 munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal.

Narra-se na denúncia que a equipe da Força Tática realizava patrulhamento ostensivo, quando recebeu a notícia indicando que uma pessoa com uma mochila de cor vinho, estaria armado e realizava a comercialização de drogas. Neste contexto, a equipe avistou
Francisco Jairo Pereira de Matos
na “Rua dos Flamboyant”, ostentando todas as características repassadas na denúncia. Após sua abordagem, os policiais localizaram com ele uma pistola Taurus, calibre .380 com quatro carregadores, estando um deles com 15 munições; três tabletes de maconha; nove porções de maconha; duas balanças de precisão; quatro porções de cocaína; uma porção pequena de cocaína; R$ 205,00; e, um rolo de papel filme pequeno.

A testemunha
Eder Carlos da Silva
, policial militar, afirmou na fase inquisitiva que receberam uma denúncia de que na área central da cidade havia um indivíduo baixo, magro e com uma camisa de cor cinza, portando uma mochila de cor vinho, que, possivelmente estaria armado e realizando o comércio de drogas ilícitas. Diante disso, em patrulhamento, avistaram ao apelante na “Rua dos Flamboyant” com as mesmas características repassadas pelo denunciante e, de imediato, foi realizada a abordagem e busca pessoal no apelante. Na mochila dele, encontraram uma Pistola Taurus cal.380 e quatros carregadores, além de uma grande quantidade de entorpecente (Id. 181300995).

Na fase judicial, os policiais militares
Eder Carlos da Silva
,
Ivan Araújo Perpétuo
e
Anderson Nascimento Santana
, foram uníssonos ao afirmar que, receberam uma denúncia anônima (de um transeunte) acerca da possível traficância por um indivíduo, sendo passadas as características físicas dele. Em diligências pela região, na “Rua dos Flamboyant”, avistaram o apelante, que possuía as mesmas características passadas na denúncia e, de imediato o abordaram ali em via pública, encontrando com ele uma variedade de entorpecentes e arma de fogo.

Em contrapartida, a defesa arrolou aos autos as testemunhas
Luan Gabriel de Siqueira Querubino
(pessoa que reside com o apelante) e
Nadjane Sousa Pereira
(vizinha do apelante), os quais afirmaram perante a autoridade judiciária que os policiais primeiro ingressaram na residência do apelante e depois o levaram preso.

A testemunha
Luan
afirmou judicialmente que residia com o apelante em um imóvel que ficava nos fundos de uma residência e no dia dos fatos, estava em casa quando o apelante chegou. Logo em seguida, cerca de dois a cinco minutos, a polícia ingressou na residência sem autorização e localizou uma mochila e “umas coisas lá” (Id.

181301076).

Por sua vez, a testemunha
Nadjane Sousa Pereira
afirmou em Juízo que era vizinha do apelante, pois, ele morava nos fundos da sua residência, e naquele dia estava na área da sua casa quando o apelante chegou e lhe cumprimento, seguindo para a residência dele. Logo após, os policiais chegaram e lhe pediram que abrisse o portão para que pudessem abordar o apelante. Assim o fez, abrindo o portão da sua residência para os policiais e estes pularam o muro que dava acesso à residência do apelante (Id. 181301076).

Já a testemunha
Leandro Soares dos Santos
(moto taxista), afirmou judicialmente que prestou serviço de moto taxi para o apelante naquele dia, deixando-o em frente à residência dele, ocasião em que ele não portava uma mochila. Quando estava saindo dali, avistou os policiais militares chegando, mas não permaneceu no local (Id. 181301076).

O apelante permaneceu em silêncio na fase investigativa e na audiência de instrução e julgamento afirmou que estava em sua residência quando os policiais invadiram o local e localizaram as drogas e arma de fogo. O apelante disse que a abordagem ocorrera no interior da sua residência, sem qualquer autorização.

Estas foram as provas orais produzidas nos autos.

Assim, constata-se que a versão dos fatos apresentada pelos policiais é diversa daquela apresentada pelo réu e testemunhas de defesa. Enquanto aqueles relataram que a abordagem do réu ocorrera na em via pública, na “Rua dos Flamboyant”; estes afirmaram que os policiais ingressaram na residência do réu sem autorização e o surpreenderam.

No entanto, as declarações das testemunhas de defesa são coerentes entre si e harmônicas com as palavras do réu, o que não ocorre com as declarações dos policiais, que foram conflitantes no que tange ao local da “Rua dos Flamboyant” que fora realizada a abordaram do réu.

Portanto, havendo ingresso no domicilio do apelante sem autorização do morador ou judicial, o que teria ocorrido,
tão somente
, em virtude de denúncia anônima, ou seja, sem fundadas suspeitas para a sua realização, é inviável o provimento do apelo ministerial para reconhecer a licitude das provas obtidas e condenação do apelante.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que não basta a existência de denúncia anônima para a realização de busca domiciliar, é necessário também que esta venha acompanhada de outros elementos de prova indicativos da existência do crime.

Em suma, necessária a realização de diligências antecedentes à busca, a fim de angariar elementos para formar a fundada suspeita da ocorrência de crime, não bastando a denúncia anônima, isoladamente, como fundamento a dar
azo
à busca, seja domiciliar, veicular ou pessoal.

Nesse sentido:

(...)
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5º, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) destaquei

Enfim, apesar do esforço do
parquet
, em face do princípio
in dubio pro reo
,
não há como acolher a alegação de que a busca pessoal ocorreu em via púbica
.

Não bastasse, é certo que, mesmo que a abordagem do réu tenha ocorrido em via pública, ainda assim, com base nas declarações dos policiais militares, haveria nulidade. E faço tal assertiva, pois, conforme precedentes do STJ e ressalvadas as peculiaridades, a existência de mera denúncia anônima não é motivo idôneo e
capaz de legitimar nem mesmo a busca pessoal, cabendo destacar os julgados
:

(...). “Mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente,
por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial
. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

“(...) A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ. Não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.
Mera denúncia anônima, ainda que indicando as características do agente, não é suficiente para caracterizar a justa causa necessária à adoção da revista pessoal, com nítida violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF).
(N.U 0043620-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Diante do exposto, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que não procede a pretensão ministerial

pois
, não há como legitimar a entrada dos policiais na casa do réu (e nem mesmo eventual busca pessoal ainda que em frente ao imóvel), vez que não há nos autos prova de fundada suspeita; o gatilho para a atuação policial foi uma denúncia anônima recebida por meio de transeunte naquele dia, mas essa situação, não autoriza a mitigação do direito fundamental da privacidade

e nem da inviolabilidade do domicilio.

E assim, reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal/ingresso no domicílio sem autorização, impõe-se a manutenção da absolvição do réu.

Com tais razões,
em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao apelo
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024